Tribunal: TJMT
Processo: 0012010-82.2014.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012010-82.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RESTAURANTE MEIO DIA LTDA - ME - CNPJ: 15.243.113/0001-95 (APELADO), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ISRAEL FERREIRA DE LIRA - CPF: 440.122.922-34 (APELADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ENVIO DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – MANIFESTAÇÃO DO CREDOR DENTRO DO PRAZO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

1 -
Ultrapassado o prazo de um ano de suspensão do procedimento executivo a que se refere o § 1º do art. 921, começa automaticamente a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4º). Vale dizer, paralisado o procedimento executivo nos exatos termos previstos nos §§ 1º e 4º do art. 921, configurar-se-á a prescrição intercorrente se, decorrido o prazo de 01 ano da suspensão, houver transcorrido o prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos sem que o credor tenha tomado qualquer providência para receber seu crédito.

2 – No caso concreto,
o lustro da prescrição intercorrente começou a fluir a partir de
19/10/2019
, o que significa que o decurso do prazo quinquenal (intercorrente) findará em
19/10/2024
.
Portanto, dúvidas não há de que inocorre a perda do direito de prosseguir no cumprimento de sentença, pois o credor, tão logo intimado da digitalização dos autos físicos com a sua inclusão na plataforma eletrônica, se manifestou em
10/03/2021
, comprovando o pagamento da diligência e pugnando pelo que entendeu de direito.
Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0012010-82.2014.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sicredi Ouro Verde MT
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que pronunciou, de ofício, a prescrição intercorrente do cumprimento da sentença prolatada na Ação Monitória ajuizada em face do
Restaurante Meio Dia Ltda. – Me
e
Israel Ferreira de Lira
.

A Juíza sentenciante obtemperou que a sentença que constituiu, de pleno direito, o crédito bancário transitou em julgado em 26/01/2016, dando início à fase do cumprimento de sentença. Advertiu que os autos foram enviados ao arquivo em 2018, face à ausência de bens penhoráveis, e lá permaneceram até 23/02/2021, quando foram movimentados para dar cumprimento à ordem da Presidência deste TJMT de digitalização dos feitos físicos, época em que, segundo a julgadora, já havia sido computado o prazo prescricional intercorrente de 05 (cinco) anos sem qualquer postulação do Apelante. Em vista da inércia do credor, pronunciou a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Sem fixação de custas, despesas ou honorários advocatícios.

Inconformado, o Apelante recorreu alegando que a prescrição é interrompida pelo despacho inicial do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da demanda.

Afirma que os devedores foram citados por edital e que vem tentando penhorar bens, cujos atos processuais não foram realizados em prazo razoável em virtude da morosidade atribuível ao Poder Judiciário.

Afirma que não fora intimado da ordem de arquivamento, cumprida em 02/10/2018, o que, na visão do Apelante, é óbice intransponível ao cômputo do prazo prescricional intercorrente.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença e o retorno dos autos à Comarca de origem para dar continuidade no pedido de cumprimento de sentença.

As contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública no ID 95625498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Exsurge dos autos que o
Sicredi Ouro Verde MT
propôs a Ação Monitória em face do
Restaurante Meio Dia Ltda. – Me
e de
Israel Ferreira de Lira
amparado na Cédula de Crédito Bancário nº B20730853-3, sustentando ser credor destes na importância de R$ 13.631,60 (treze mil seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos), atualizada em 12/03/2014.

A ordem de citação foi emanada em 17/03/2014, ao passo que os Apelados foram citados por edital somente em 1º/07/2015, o que deu causa à nomeação da Defensoria Pública, que apresentou Embargos Monitórios por negativa geral.

Em seguida à réplica, foi prolatada a sentença que constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial em favor do Apelante. A Juíza sentenciante manteve os encargos da normalidade e, quanto aos consectários da mora, determinou o cálculo dos juros de mora de 1% ao mês, correção monetária e multa de 2%. Ao final, condenou os Apelados no ônus da sucumbência e fixou os honorários em 10% do valor da condenação, tendo determinado o prosseguimento do feito, nos termos do art. 475-J do CPC de 1973.

A sentença transitou em julgado em 26/01/2016, dando início ao cumprimento de sentença em 16/08/2016.

Instada, a Defensoria Pública impugnou o cálculo apresentado pelo Apelante, cuja questão fora resolvida pela Contadoria do Juízo. Encontrado o valor atualizado da dívida, incluindo as despesas processuais e os honorários advocatícios, iniciaram as diligências no sentido de localizar bens passíveis de penhora, como por exemplo, tentativa de penhora pelo Bacenjud, Renajud, buscas na Receita Federal etc., até que, em 05/05/2017, o Apelante pugnou pela suspensão do trâmite processual, o que foi deferido.

Decorrido o prazo da suspensão, o Apelante requestou a intimação dos Apelados para que estes indicassem onde estão os bens penhoráveis, o que deu causa ao comparecimento da Defensoria, que informou a impossibilidade de cumprir a determinação por estar atuando como curadora especial.

Em 1º/10/2018, o Apelante foi intimado para depositar a diligência do Oficial de Justiça; todavia, quedou-se inerte, dando ensejo ao arquivamento provisório do feito em
18/10/2018
.

Os autos foram desarquivados em 23/02/2021 para serem digitalizados, em cumprimento da Portaria nº 370/2020-PRES/CGJ, que dispõe sobre o trâmite dos processos físicos oriundos do primeiro grau de jurisdição a serem digitalizados em segunda instância, com a consequente devolução no sistema de Processo Judicial Eletrônico (Pje).

Considerando o teor do artigo 10, § 2º, da aludida Portaria, que permite que as partes suscitem eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico, o Banco Apelante voltou a se manifestar em
10/03/2021
, ou seja, depois de terem transcorridos
02 (dois) anos e 05 (quatro) meses do arquivamento
. Nesta oportunidade, o Apelante cumpriu a deliberação pendente, concernente ao depósito da diligência.

Em seguida, pela Juíza da causa foi determinada a certificação quanto ao possível transcurso da prescrição intercorrente, tendo sido confirmada a sua ocorrência pela servidora da Secretaria da Vara Judiciária.

O Apelante teve a chance de peticionar no processo, cujas ilações foram rechaçadas pela Juíza
a quo
, que pronunciou a ocorrência da prescrição intercorrente.

Feita necessária retrospectiva dos atos processuais, é de solar clareza que, a par das razões defendidas pelo Apelante, não está configurada a causa extintiva do processo pelo decurso do prazo prescricional sem falta de impulso da parte interessada.

É sabido que para que se possa admitir, de ofício ou a requerimento, a ocorrência de prescrição (art. 487, inciso II, CPC), o feito deve ficar paralisado por inércia atribuível ao credor pelo tempo de prescrição da pretensão. Essa é a inteligência da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, que assim diz: “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

No caso em análise, trata-se de Ação Monitória, em fase de cumprimento de sentença, lastreada na Cédula de Crédito Bancário nº B20730853-3, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, que prevê o lapso de 05 (cinco) anos “
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
”.

Quanto ao termo inicial, em princípio, conta-se a partir do último ato processual sem providência do interessado. Fala-se “em princípio” porque, tratando-se de hipótese de suspensão da execução/cumprimento por ausência de bens penhoráveis, prevista no art. 921, inciso III, § 1º, do CPC vigente (correspondente ao art. 791, inciso III, do CPC de 1973), o termo inicial da prescrição intercorrente consiste no dia seguinte ao término do prazo de 01 (um) ano de suspensão, segundo estipula o § 4º do mencionado dispositivo.

É de solar clareza que o Código de Ritos aplicável à espécie é o atual, máxime porque a ordem de suspensão e encaminhamento dos autos ao arquivo provisório foi determinada na sua vigência. Isso significa dizer que, ao caso, se aplica o teor do artigo 921, § 5º, do CPC de 2015.

Ultrapassado o prazo de um ano de suspensão do procedimento executivo a que se refere o § 1º do art. 921, começa automaticamente a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4º). Vale dizer, paralisado o procedimento executivo nos exatos termos previstos nos §§ 1º e 4º do art. 921, configurar-se-á a prescrição intercorrente se, decorrido o prazo de 01 ano da suspensão, houver transcorrido o prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos sem que o credor tenha tomado qualquer providência para receber seu crédito.

Não custa lembrar que a prescrição intercorrente pode ser proclamada
ex officio
, mas se faz necessário, em atendimento à exigência constitucional de contraditório prévio e efetivo, que o juiz, antes de reconhecê-la, ouça as partes no prazo de quinze dias (art. 921, § 5º).

Relembrando o caso concreto, em
18/10/2018
, o feito foi encaminhado para o arquivo temporário, com baixa nos dados estatísticos, e a Juíza da causa não fixou prazo certo, o que significa a suspensividade do prazo prescricional pelo lapso de 01 (um) ano, reiniciando-se a contagem em
18/10/2019
.

Partindo dessa premissa, o lustro da prescrição intercorrente começou a fluir a partir de
19/10/2019
, o que significa que o decurso do prazo quinquenal (intercorrente) findará em
19/10/2024
. Portanto, dúvidas não há de que inocorre a perda do direito de prosseguir no cumprimento de sentença, pois o Apelante, tão logo intimado da digitalização dos autos físicos com a sua inclusão na plataforma eletrônica, se manifestou em
10/03/2021
, comprovando o pagamento da diligência e pugnando pelo que entendeu de direito.

Nesse sentido, colaciono os arestos abaixo:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédula de Crédito Bancário - Suspensão do feito - Possibilidade de o exequente requerer o desarquivamento a qualquer tempo - Art. 921, §3º do CPC 2 015 - Possibilidade de reiterar pedido de diligências após 1 ano depois de arquivado - Acesso à justiça, finalidade satisfativa da execução e situação momentânea de insolvência do devedor - Recurso provido
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2199764-35.2020.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020).

Portanto, a sentença guerreada merece reforma, máxime porque não está configurada a prescrição intercorrente.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO APELO,
reformo a sentença e afasto a prescrição intercorrente.

Deixo de fixar honorários advocatícios por ausência de fixação na origem e ante a reabertura do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021